Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-63.2016.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-63.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (APELADO), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.162.611/0001-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000327-63.2016.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Engebras Engenharia Ltda.

Apelada:
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA RÉ EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O revel, ainda que assistido pela Defensoria Pública, como curadora especial, pode ser condenado a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, se sucumbente, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo
.
Por força do art. 72, inciso II, do CPC, entende-se que o réu ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000327-63.2016.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Engebras Engenharia Ltda.

Apelada:
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Engebras Engenharia Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança

que lhe move Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda., julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a empresa demandada ao pagamento das faturas inadimplidas dos serviços de locação prestados pela autora, no valor de R$ 56.589,55 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em apertada síntese, a ausência de razoabilidade da decisão que reconhece a atuação da Defensoria Pública, para que posteriormente haja a condenação da parte no pagamento das custas e honorários. Pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 131414996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000327-63.2016.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Engebras Engenharia Ltda.

Apelada:
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
Engebras Engenharia Ltda.
, visando o recebimento de
R$ 56.589,55 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), oriundo de contratos de locação de container e acessórios, firmados entre as partes.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da ré, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, oportunidade em que apresentou contestação por negativa geral.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a empresa demandada ao pagamento das faturas inadimplidas dos serviços de locação prestados pela autora, no valor de R$ 56.589,55 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a ausência de razoabilidade da decisão que reconhece a atuação da Defensoria Pública, para que posteriormente haja condenação da parte no pagamento das custas e honorários. Pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante.

Isso porque, o fato de a empresa recorrente ser assistida pela Defensoria Pública, que atua nos autos como curadora especial, ante a revelia da parte, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica.

Assim, não há como isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo.

Nesse passo, por força da previsão contida no art. 72, inciso II, do CPC, entende-se que a parte demandada ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O revel, ainda que assistido pela Defensoria Pública, como curadora especial, pode ser condenado a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, se sucumbente, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo. Por força do art. 72, inciso II, do CPC/15, entende-se que executado ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0003178-92.2019.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RÉU REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – CURADOR ESPECIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido
. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)
” (RAC n.

0003895-58.2015.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

29.04.2020 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a Defensoria Pública exerce a função de curadoria especial, a jurisprudência pátria tem entendido que não se pode presumir a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo inviável a concessão da justiça gratuita sem que existam elementos probatórios suficientes para corroborar a necessidade do benefício.

Portanto, o réu revel, ainda que representado pela Defensoria, pode ser condenado a arcar com os honorários advocatícios
.”
(RAC n.

0001391-50.2013.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022